Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE ELEVADO VALOR. NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não se conhece do recurso na parte em que sustenta a exclusão da responsabilidade da instituição financeira pela fraude com uso de cartão com chip e senha, quando a controvérsia diz respeito à fraude no uso do aplicativo instalado no dispositivo eletrônico do consumidor. Inobservância do princípio da dialeticidade.
2. O cenário que inclui a obtenção mediante fraude de empréstimo de elevado valor (R$25.000,00), três transferências sucessivas para terceiros, inércia da instituição na adoção do Mecanismo Especial de Devolução do PIX e o envio de notificações de inclusão do nome nos serviços de proteção ao crédito é bastante para caracterizar o dano moral, cuja reparação (R$2000,00) foi adequadamente fixada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
4. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.